Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-94.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu vencido contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 2.077,34 (dois mil e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos) a título de danos materiais. Nas razões do recurso, sustenta ausência de ato ilícito, responsabilidade ou falha na prestação de serviço, porquanto a portabilidade do contrato de empréstimo deu-se a pedido da parte autora e, embora tenha cumprido todas as exigências, apenas recebeu o repasse de valor do Banco do Brasil em 20/11/2020. Aduz que não se apropriou de nenhum valor do autor e que todos os descontos na conta do autor foram devidos e advindos de contrato firmado com este. Afirma que é indevida a restituição em dobro. Pugna pela reforma da sentença e, subsidiariamente, pela restituição simples ao autor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32405257). Contrarrazões apresentadas (ID 32405469).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
V. Pelo que se constata dos documentos apresentados pelo autor, foram descontados pela ré parcelas referentes ao empréstimo consignado já após a portabilidade feita ao Banco do Brasil (ID 30405289, fls. 4 e 5). Pelo print do sistema da requerida constante na contestação, verifica-se que a portabilidade deu-se em 19/11/2020. Assim, conclui-se que tais cobranças de R$ 600,74 e R$ 437,93, em dezembro de 2020 e janeiro de 2021, respectivamente, foram cobradas de forma indevida pelo réu.
VI. Incidente no caso o disposto no art. 42 do CDC, uma vez que, além de terem sido cobranças indevidas, houve o efetivo desconto do benefício previdenciário do autor, ausente qualquer engano justificável. Portanto, correta a sentença que determinou a condenação da ré à restituição em dobro dos valores.
VII. De outro giro, ainda que a demora para concretização da portabilidade do empréstimo consignado possa configurar defeituoso o serviço, esse evento, isoladamente considerado, não traduz consequência lesiva aos direitos da personalidade a fundamentar a condenação por dano extrapatrimonial.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.